Tribunal: TJMT
Processo: 1003697-21.2017.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003697-21.2017.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 25.449.376/0001-09 (JUIZO RECORRENTE), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), Secretário Municipal de Administração (RECORRIDO), A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP - CNPJ: 12.544.341/0001-07 (RECORRIDO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), AP GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 25.449.376/0001-09 (RECORRIDO), RICARDO BASSO - CPF: 008.636.831-18 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO DE SEGURANÇA –
PREGÃO ELETRÔNICO N. 36/2017/PMC - PROT. 16595/2017 –
EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PARA SUSPENDER PREGÃO ELETRÔNICO E OBSTAR EVENTUAL ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

A licitação é o procedimento administrativo pelo qual a administração pública oportuniza a todos os interessados que se sujeitam às condições fixadas no edital (instrumento convocatório), a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Nesse contexto, o pregão, disciplinado pela Lei nº 10.520/2002, é uma modalidade de licitação, em que o critério adotado refere-se ao tipo menor preço.

Sendo assim, trata-se de procedimento licitatório em que existe competição sobre preço e não se instauram disputas sobre capacitação do sujeito para executar o objeto nem sobre a qualidade do produto ofertado.

Não estando clarificadas todas as circunstâncias que rodeiam o discutido procedimento licitatório, cabe a instância originária apreciar a demanda seguindo o rito processual, por cautela, exsurge como medida necessária, uma vez que as provas constantes dos autos apontam para a possibilidade de o agravante ter sido prejudicado por vícios no procedimento licitatório.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, M.M.
Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa AP GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA. – ME, em face de ato coator praticado pela Secretária Municipal de Administração e Planejamento do MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, consistente na adjudicação e homologação de licitação a terceiro sem observância das regras pertinentes.

A sentença concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo da adjudicação e homologação da contratação pública realizada no bojo do processo PE/36/2017/PMC – Prot. 16595/2017, Determinando, via de consequência, seja reiniciada a fase de habilitação após o decurso do prazo legal outorgado pelo Impetrado, de 08 (oito) dias úteis para reapresentação da documentação de habilitação, na forma do §3° do Art. 48 da Lei de Licitações, dando-lhe a devida publicidade, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e Súmulas 512 do STF e 105 STJ;

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 1173454.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de que a sentença deve ser ratificada em todos os seus termos – Id. 1541434.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
AP GESTÃO DE DOCUMENTOS – ME,
contra ato ilegal da lavra da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento do
MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada a fim de declarar a nulidade do ato administrativo da adjudicação e homologação da contratação pública realizada no bojo do processo PE/36/2017/PMC, determinando que seja reiniciada a fase de habilitação, após o decurso do prazo legal outorgado pelo Impetrado, de 08 (oito) dias úteis para reapresentação da documentação de habilitação, na forma do §3° do art. 48 da Lei de Licitações, dando-lhe a devida publicidade, com fulcro no art. 487, I, CPC.

Denota-se dos autos que a empresa AP GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA – ME, impetrou o presente mandado de segurança, objetivando a concessão da segurança visando anular o ato praticado pelo Secretário Municipal de Administração, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA, que adjudicou e homologou licitação a terceiro sem a observância das regras pertinentes.

A liminar foi indeferida – Id. 1173428.

Desta feita, considerando que o presente feito tinha como causa de pedir a concessão de liminar para suspender os efeitos da adjudicação e homologação da licitação Pregão Eletrônico/36/2017/PMC, em favor da empresa ATI - Comércio de Móveis e Informática Ltda. - EPP, em especial o contrato público até o deslinde da presente causa.

Pois bem. Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao fato consistente na adjudicação e homologação de licitação a terceiro sem observância das regras pertinentes.

Segundo narra a exordial, a impetrante participou de licitação, na modalidade de pregão eletrônico, destinada à
“Contratação de empresa especializada em gestão documental para a prestação de serviços de organização interna e externa, digitalização, fornecimento de licença perpétua de uso de software GED- Gestão Eletrônico de Documentos”.

Designada a data de 18/05/2017 para a fase da habilitação dos interessados, todos naquela oportunidade foram declarados inabilitados.

Como consequência, a autoridade coatora concedeu o prazo de 08 (oito) dias, a contar do dia 06/05/2017, para que os concorrentes apresentassem nova documentação, com força no art. 48 da Lei n.º 8.666/93.

Ocorre que, logo em seguida, em 08/08/2017, a Administração Pública declarou habilitada ATI Comércio de Móveis e Informática EPP e adjudicou o objeto licitado em seu favor.

De início, cumpre ressaltar que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que habilitou terceiro sem observância das regras pertinentes.

Ora, se as empresas interessadas foram declaradas inabilitadas, em razão de documentos inerentes faltantes, concedendo prazo para as concorrentes apresentar a documentação. Todavia, sem deixar transcorrer o prazo declinado a autoridade coatora declarou habilitada e vencedora uma das empresas concorrentes, infligindo o preceito do devido processo legal, autorizando o cancelamento da homologação e adjudicação pertinente, vez que em desacordo com a lei regente, demonstrado sua abusividade.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA PREVISTA EM EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS AUXILIARES – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO – ACÓRDÃO QUE DENEGOU A SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
O edital é a lei do certame, e, enquanto instrumento convocatório, delimita as condições norteadoras dos atos da licitação, fixa o seu objeto de forma precisa e enumera os deveres e as garantias das partes interessadas, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os licitantes. (HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018). Negritei

Sobre o tema, Hely Meirelles leciona que:

“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja “absoluto” a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpreta-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo, impedindo que o rigor excessivo venha a afastar da licitação possíveis proponentes e prejudicar uma das usas finalidades, mas tomando-se o cuidado para não haver quebra de princípios legais ou constitucionais, como o da legalidade estrita.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 321)
.

Portanto, a irregularidade do ato apresentada ao concluir licitação durante o curso de prazo processual deve ser afastada, bem como que não coaduna com a finalidade da licitação, isto é, amplitude de concorrentes para a escolha mais vantajosa para a Administração Pública.

Em consonância com o exposto foi o parecer do Ilustre Procurador de Justiça – Id. 1541434:

A sentença prolatada não merece reparos.

Ao exame dos autos, tenho que a decisão da Magistrada sentenciante encontra-se escorreita, logo deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, explicitou de modo claro e preciso as razões do seu convencimento.

Deste modo, as condições ensejadoras para que se chegasse a procedência do pedido ficou deveras demonstradas nos autos, logo a decisão prolatada foi bem posta, não merecendo nenhum reparo.

Com essas considerações, opino pela ratificação da sentença, mantendo-a incólume pelos seus jurídicos fundamentos.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021